Tribunal: STF
Processo: Rcl 42490
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Eva Silva Resende e outros, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do Processo 1000565- 06.2020.8.11.0020.
    Em suas razões, sustenta que o Juízo reclamado teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 4 ao postergar análise do pedido liminar declinado, o qual objetivava a utilização do vencimento dos servidores como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade. 
     Reforça que:
    “(...) considerando tais fatos, foi distribuído ao Juizado Especial Cível de Alto Araguaia-MT1, ação declaratória c/c com cobrança com pedido de Tutela de Evidência. Valendo ressaltar que a Tutela de Evidência requerida se deu em razão da crença da presença nos autos de farta documentação apta a determinar o pagamento a título de insalubridade considerando percentual do salário mínimo – com destaque para as cópias dos contracheques e das leis municipais já comentadas, consultáveis, inclusive, na rede mundial de computadores -, bem como em razão de tese firmada em julgamento repetitivo e em súmula vinculante”. (eDOC 1, p. 6)
    Alega ainda que “[a]o vincular o valor do adicional de insalubridade dos servidores públicos ao salário mínimo, em detrimento do caput do art. 171 da Lei Municipal nº 1.079/97, o § 2º violou o disposto na parte final do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal”, de forma que “o art. 51 da Lei Municipal n.º 2.744/2010, na parte que conferiu nova redação ao art. 171, §2º, da Lei Municipal n.º 1.079/97, padece de vício de inconstitucionalidade material”. (eDOC 1, pp. 17-18) 
    Requer assim a concessão de medida liminar “a fim de determinar ao juízo do Juizado Especial Civil que aprecie o pedido de Tutela de Evidência nos autos nº 1000565- 06.2020.8.11.0020, considerando o teor da SV-04”. (eDOC 1, p. 24)
    É o breve relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l” , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Além disso, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, a qual estabelece que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.
    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 
    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.
    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.
    Na espécie, verifico que os reclamantes ajuizaram ação declaratória na origem, objetivando a utilização do vencimento dos servidores como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, tendo o Juízo reclamado, quando da análise do pedido de medida liminar, assim se manifestado:
    “Tratando-se de tutela da evidência requerida com base no artigo 311, IV, do CPC, deve-se oportunizar ao requerido a apresentação de ‘prova capaz de gerar dúvida razoável’, sendo inviável o exame do pedido liminarmente (art. 311, parágrafo único, do CPC). 
    Nesse sentido, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier que o pleito fundado do dispositivo supra deve ‘necessariamente ser objeto de análise somente após avaliação da defesa apresentada pelo réu, providência, a nosso ver, acertada, na medida em que não é dado ao juiz ‘intuir’ qual será a qualidade da defesa a ser apresentada pelo réu’. Desse modo, postergo o exame do pleito de tutela de evidência para após a formação do contraditório. 
    Assim, CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante legal, para oferecer resposta. 
    Decorrido o prazo da contestação, RETORNEM conclusos”. (eDOC 15, p. 2)
    Da leitura do trecho transcrito, não se vislumbra afronta à Súmula Vinculante 4, uma vez que o ato reclamado não determinou a utilização do salário mínimo como indexador, mas tão somente postergou a análise do pedido liminar declinado nos autos da ação ajuizada pelos ora reclamantes. 
    Assim, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e e o assentado por esta Corte na Súmula Vinculante 14, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 2.652/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. 3. Agravo regimental não provido”. (grifei) 
(Rcl 21561 AgR, Rel. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13.11.2017) 
    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPERIOSA DEFERÊNCIA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 968.646, TEMA 976 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL PELO RELATOR DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO E UNIFORME DO PLENÁRIO DA CORTE SOBRE O TEMA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO PROVIDO. 1. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525- AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 2. In casu, a hipótese dos autos se adéqua mais precisamente ao Tema de Repercussão Geral 976, reconhecida no RE 968.646 pela unanimidade do Pleno deste Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento ainda pende e que tem o seguinte teor: Equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. 3. A existência de repercussão geral naquele feito é logicamente incompatível com o reconhecimento de ofensa à Súmula Vinculante 37, sob pena de usurpação, por parte deste órgão fracionário, de competência do Plenário. Afastado, pois, o requisito da estrita aderência. 4. Impende sobrestar o feito de origem, em cumprimento à decisão do Eminente Ministro Relator no RE 968.646, proferida com fundamento no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. Precedentes da Primeira Turma. 5. Agravo provido, para determinar a suspensão do processo de origem, sem a suspensão dos efeitos da decisão reclamada”. (grifei) (Rcl 29872 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21.5.2020) 
    Além disso, registro o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; e a Rcl-AgR 23.954, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2016.
    Desse modo, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente